Tribunal: TJPA
Processo: 0000155-06.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000155-06.2014.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: RAIMUNDA LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 162 DA LEI MUNICIPAL Nº
003/1999, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 018/2005. DIREITO A INCORPORAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000155-06.2014.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES (OAB/PA 18.903)

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 16345634)

EMBARGADA: RAIMUNDA LIMA SILVA

ADVOGADA: ALINE JOSÉ SANTOS SANTOS (OAB/PA 19.343)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Castanhal opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao apelo anteriormente interposto, no sentido de manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva nos vencimentos da autora.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou que o julgado não se manifestou sobre a impossibilidade de incorporação da vantagem em questão dada sua natureza transitória. Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar o vício emprestando efeito modificativo para prover o apelo municipal julgando improcedente o pedido inicial.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso integrativo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou resumido nestes termos:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PERCEPÇÃO POR QUINQUÊNIO ININTERRUPTO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 162 DA LEI MUNICIPAL Nº
003/1999, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 018/2005. DIREITO A INCORPORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Diversamente do que fora alegado houve expresso enfrentamento acerca da possibilidade de incorporação da aludida gratificação, senão vejamos:

“No entanto, há nos autos cópias de comprovantes de pagamentos (ID 7882047 - Pág. 06 a 11) neles constando a rubrica “2-Grat. Exclusiva (L”

indicando o pagamento ininterrupto de uma outra vantagem por período superior a 05 anos (janeiro/2005 até abril/2011).

É importante observar que após ser instado por esta relatoria o próprio município apelante em 02 (duas) oportunidades - ID 14355490 Págs. 03 a 04 e ID 14979333 Págs. 01 a 02 - informou que a referida rubrica fazia alusão à Gratificação de Dedicação Exclusiva, também prevista pela Lei Municipal nº 003/1999. Confira-se a norma em questão:

Art. 153 - Conceder-se-á gratificação por:

I - Pela prestação de serviço extraordinário;

ll - Adicional por tempo de serviço;

lll - Produtividade;

IV – Regime integral e;

V – Dedicação exclusiva

(...)

Art. 161 - A gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, obedecerá escala variável, respeitados os seguintes percentuais:

I - Pelo tempo integral, a gratificação variará entre vinte por cento (20%) e setenta por cento (70%) do vencimento base atribuído ao cargo; e

II - Pela dedicação exclusiva a gratificação variará entre trinta e cinco por cento (35%) e cem por cento (100%) do vencimento-base atribuído ao cargo.

Art. 162 – A aplicação do regime de tempo integral e dedicação exclusiva será determinada em ato expresso do chefe do Poder Executivo/Legislativo.

Parágrafo Único – Os servidores municipais que perceberam as gratificações de trata esta subseção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, farão jus a integralização destes percentuais sobre seus vencimentos, no mesmo percentual auferido, inclusive nos proventos de aposentadoria
. (Incluído pela Lei Municipal nº 018/2005).

Restou comprovado, assim, tanto a percepção da gratificação de dedicação exclusiva pela apelada como também a previsão legal de sua incorporação.

Não pode o ente público agora alegar não haver direito a incorporação pretendida depois de permitir a percepção da gratificação de dedicação exclusiva por mais de 05 anos ininterruptamente como evidenciaram os comprovantes de pagamento retrocitados.

Eventual irregularidade na concessão da aludida vantagem – se é que houve considerando não ter o apelante feito qualquer prova concreta neste sentido – poderá dar ensejo a sua revogação pela administração, porém, atentando-se obrigatoriamente para geração de efeito favoráveis para a destinatária, situação em que será necessária previa instauração de processo administrativo assegurando o contraditório e ampla defesa à beneficiária.”

Diante da clareza e detalhamento do exame empreendido impõe reconhecer a inviabilidade da pretensão recursal considerando a inexistência de omissão do julgado acerca da possibilidade legal de incorporação da vantagem em referência.

Com efeito, o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento resta infrutífero quando a decisão embargada não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Além disto, cumpre observar que neste recurso foi atacado o aresto tendo este apenas declarado e/ou ratificado direito previsto nas Lei Municipal nº 003/1999, alterada pela Lei Municipal nº 018/2005, editadas pelo próprio Município de Castanhal evidenciado, assim, claro intuito de protelar de forma infundada a satisfação do direito material.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, aplicando ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa conforme §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023